Tribunal: STF
Processo: ADI 1919
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-07
Data de publicação: 2003-04-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO Nº 556, DE
14.02.97, DO CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. DESTRUIÇÃO FÍSICA DOS AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS ARQUIVADOS
 HÁ MAIS DE CINCO ANOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA
 COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA
PROCESSUAL. ARTIGOS 22, I E 48, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Tendo em vista o trânsito em julgado de acórdão da egrégia
 Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 11.824, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ 27.05.2002, concedeu a segurança
pleiteada para declarar a nulidade do provimento impugnado, é de se
reconhecer a perda superveniente do objeto da presente ação direta,
tornando-se prejudicado o pedido formulado na inicial.